Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Estatuto da criança e do adolescente. Agravo de Instrumento. Guarda de menor e regime de convivência. Pedido de extensão do convívio paterno-filial. Indeferimento. Necessidade de dilação probatória. Estudo psicossocial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extensão da convivência familiar do pai com o menor. O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade da medida em prol do melhor interesse da criança em relação ao convívio com o pai, além do que o estudo psicossocial requerido não pode constituir empecilho para a convivência paterno-filial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante dos elementos apresentados, se justifica a alteração do regime de convivência paterno-filial já estabelecido e praticado informalmente entre as partes, de modo a estender o convívio do genitor com o filho, com a inclusão das quintas-feiras antecedentes ao final de semana paterno, como pretende o Agravante.
III. Razões de decidir
3. Diante do cenário de violência doméstica noticiado nos autos, inclusive com a concessão de medidas protetivas em favor da Agravada, e da ausência de estudo contemporâneo acerca da atual configuração e dinâmica familiar em que se encontra inserida a criança, sobretudo no que diz respeito ao período de convivência com o genitor, é preciso comedimento na análise do pedido de ampliação do convívio paterno-filial feito em sede de tutela de urgência, uma vez que qualquer modificação no regime de guarda e de regulamentação de visitas deve ser pautada pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
4. O feito ainda se encontra em fase incipiente e carente de provas robustas que permitam promover uma alteração na situação fática estabelecida entre os genitores e a criança. Ademais, a espécie encaminha-se para a necessidade de produção de provas, especialmente a realização de estudo psicossocial para melhor conhecer a situação da criança e dar indicações do que será mais benéfico para ela, à luz das diretrizes da Carta Magna e do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de primar pelo melhor interesse do menor e por sua proteção integral.
5. A realização do estudo psicossocial revela-se necessária para melhor avaliar a situação da criança no ambiente familiar no qual está inserida, permitindo maior conhecimento da dinâmica entre os membros da família, das condições de vida em cada domicílio, da existência ou não de riscos potenciais, e, sobretudo, do estado psicológico do menor, de sorte que seu resultado poderá propiciar decisão que assegure o melhor interesse do infante, em conformidade com o entendimento adotado na decisão agravada, no parecer do Ministério Público e na decisão que indeferiu a liminar recursal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.